Tribunal: TJSP
Processo: 1002228-24.2016.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Aposentadoria/Auxílio-doença - Varredora (gari) - Lesão no joelho esquerdo - Incapacidade parcial e temporária - Doença degenerativa - Nexo causal não comprovado - Indenização infortunística indevida - Demanda julgada improcedente - Sentença mantida - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.